Tribunal: TJES
Processo: 0004154-92.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004154-92.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

APELADO: MARIA IRENE DUQUE ANCHESQUI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA. DIREITO À INFORMAÇÃO. DÉBITOS EM CONTA DA AUTORA. CONFUSÃO ENTRE APÓLICES E TITULARIDADE. DEVER DE EXIBIÇÃO. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que, em Ação de Exibição de Documentos, julgou procedente o pedido para determinar a apresentação de documentos relativos à apólice de seguro de vida nº 3440 (certificado nº 301041231), diante de débitos mensais realizados na conta da autora por décadas, bem como condenou as rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as apelantes cumpriram o dever de exibir os documentos relativos à apólice de seguro custeada pela autora; (ii) estabelecer se é cabível a condenação das rés ao pagamento dos ônus sucumbenciais diante da alegada ausência de resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os extratos bancários que indicam cobranças reiteradas a título de “mensalidade de seguro” comprovam a verossimilhança da relação jurídica e fundamentam o direito à informação da consumidora.

A existência de duas apólices com o mesmo número e certificados distintos, associadas a contas diversas, evidencia inconsistência documental e reforça o dever de esclarecimento integral pelas fornecedoras.

O direito à informação não se limita ao titular formal do contrato, alcançando quem efetivamente suporta os encargos financeiros do serviço ao longo do tempo.

O dever de exibição de documentos comuns às partes impõe às rés a apresentação do contrato e documentos correlatos, sendo ilícita a recusa baseada na ausência de titularidade formal da autora.

A conduta das apelantes viola os deveres de boa-fé objetiva e cooperação ao apresentar informações contraditórias e insuficientes, sem comprovar a alegada autorização de débitos por terceiro.

A resistência à pretensão autoral se caracteriza pela prestação incompleta e confusa de informações, que obriga a parte a recorrer ao Judiciário para obter documentação de seu interesse.

A sucumbência decorre da necessidade de judicialização causada pela conduta das rés, sendo adequada a fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O direito à informação do consumidor assegura o acesso a documentos contratuais quando comprovado o pagamento reiterado do serviço, ainda que não seja o titular formal. 2. A apresentação incompleta ou contraditória de documentos configura resistência apta a justificar a procedência da ação de exibição. 3. Os ônus sucumbenciais são devidos quando a conduta da parte ré impõe a judicialização da demanda para obtenção de documentos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 85, § 2º, e 396.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004154-92.2020.8.08.0024

APELANTES:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A E
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADA:
MARIA IRENE DUQUE ANCHESQUI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a sentença (ID 17912080) que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada por MARIA IRENE DUQUE ANCHESQUI, julgou procedente o pedido para condenar as rés a apresentarem os documentos relativos à apólice de seguro de vida nº 3440 (certificado nº 301041231).

A autora, ora apelada, ajuizou a ação alegando que contratou um seguro de vida na década de 1970, por meio do então Banco Sul Brasileiro S/A, sucedido por outras instituições até ser absorvido pelo Banco Santander S/A. Afirmou que, apesar dos pagamentos mensais ao longo de décadas, comprovados por débitos em sua conta corrente, não obteve administrativamente cópia do contrato ou da apólice.

A sentença acolheu o pedido, fundamentando que os extratos bancários demonstram a cobrança de valores a título de "mensalidade de seguro", o que confere verossimilhança à existência do vínculo contratual. O juízo condenou as rés a exibirem a documentação solicitada no prazo de 15 dias úteis, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, com base no artigo 85 do CPC.

A controvérsia central reside, pois, em determinar se as apelantes cumpriram seu dever de exibir os documentos referentes à apólice de seguro de vida nº 3440 (certificado nº 301041231) e se a condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência foi adequada.

A sentença atacada fundamentou a procedência do pedido no direito à informação do consumidor, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. O juízo de primeiro grau considerou que os extratos bancários apresentados pela autora, que demonstram décadas de cobranças mensais identificadas como "mensalidade de seguro", são prova suficiente da relação jurídica e da verossimilhança das suas alegações.

As apelantes, por sua vez, não negam a existência do contrato, mas afirmam que o titular é o ex-marido da autora, José Carlos Anchesqui, e que os débitos ocorriam na conta da apelada por opção dele. A documentação apresentada pelas seguradoras, no entanto, em vez de esclarecer a situação, trouxe mais complexidade ao caso.

Conforme apontado nas contrarrazões e nos documentos dos autos, foram identificadas
duas apólices
com o mesmo número (3440), mas com certificados distintos: uma com final 301041231, objeto desta ação, e outra com final 301026539.

Ambas constam em nome de José Carlos Anchesqui, mas com débitos em contas correntes diferentes, sendo que os pagamentos da primeira apólice eram efetivamente debitados da conta da autora/apelada.

A tese das apelantes de que os documentos juntados satisfazem a pretensão não se sustenta.

O cerne da questão não é apenas identificar o titular formal de um contrato, mas garantir o direito à informação de quem efetivamente arcou com o custo do serviço por décadas. A apelada demonstrou, de forma inequívoca, que valores referentes a um seguro de vida foram debitados de sua conta bancária por um longo período. A confusão gerada pela sucessão de instituições financeiras e a duplicidade de certificados sob o mesmo número de apólice reforçam a necessidade de total transparência por parte das fornecedoras.

O dever de exibir documentos comuns às partes é uma obrigação legal, conforme dispõe o artigo 396 do Código de Processo Civil. A recusa das apelantes em apresentar o contrato originário e todos os documentos correlatos à apólice custeada pela autora, sob a justificativa de que ela não é a segurada principal, representa uma violação direta ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação.

A apresentação de informações contraditórias e a tentativa de atribuir a responsabilidade pela confusão a um terceiro (o ex-marido da autora), sem apresentar qualquer prova da suposta autorização de débito, configuram uma resistência injustificada à pretensão autoral. Se houve uma falha operacional durante as incorporações bancárias que resultou na alteração indevida da titularidade do contrato, cabe às instituições financeiras arcar com o ônus de esclarecer completamente os fatos e apresentar toda a documentação pertinente, o que não ocorreu.

Prosseguindo, as apelantes também se insurgem contra a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, argumentando que, em ações de produção antecipada de provas, a sucumbência só é cabível em caso de resistência comprovada, o que, segundo elas, não ocorreu.

Contudo, a análise dos autos demonstra o contrário. A autora precisou recorrer ao Judiciário porque suas tentativas extrajudiciais de obter os documentos foram infrutíferas. Durante o processo, as rés não apenas deixaram de apresentar a documentação de forma satisfatória, como apresentaram teses defensivas que se mostraram insuficientes e contraditórias, forçando a continuidade do litígio.

A resistência à pretensão não se configura apenas pela recusa expressa, mas também pela apresentação de informações parciais ou confusas que obrigam a parte autora a prosseguir com a demanda para obter o que lhe é de direito. A postura das apelantes, ao longo de todo o processo, caracterizou-se como uma resistência passiva, porém efetiva, ao pleito da autora.

Dessa forma, a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais é perfeitamente cabível, pois foi a conduta das rés que deu causa à necessidade do processo judicial. A fixação dos honorários em 20% sobre o valor da causa está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do CPC, considerando o zelo dos profissionais, a natureza da causa e o trabalho realizado.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista sua fixação em patamar máximo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.